Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701349-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO DA SILVA BITENCOURT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que o INAS autorize “o procedimento de infiltração intraarticular com Ácido Hialuronico (SPORTVIS) e bloqueio de nervos periféricos bilateral, nos termos do pedido médico de ID 230762030, no prazo de cinco dias, sob pena de, não sendo cumprida a liminar, ficar facultada à autora a apresentação de ao menos dois orçamentos do valor do medicamento para que seja prestada a tutela específica, mediante a obtenção de recursos na conta do réu”. Alega o agravante que a medida concedida é satisfativa, o que é vedado pelo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. Afirma que, sendo o procedimento eletivo, a tutela pretendida não pode ser deferida no início do processo, cabendo à parte aguardar a análise do mérito da demanda. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não se verificam, todavia, os requisitos para suspensão da decisão. Isso porque o procedimento já foi autorizado, conforme se observa nas guias de autorização emitidas em 4/2/2025 e 8/4/2025 (ID 232538039 e 232538039 dos autos de origem). Se o tratamento foi iniciado, prejuízo maior será interrompê-lo, pois nesse caso seriam perdidos os recursos já empregados. Além disso, se ocorrer a suspensão da cobertura, certamente o agravado continuará o tratamento às próprias expensas, mas nesse caso terá de pagar o valor de mercado do procedimento ao invés do valor de tabela do plano de saúde. Nessa situação, eventual sentença de procedência haveria de condenar o INAS a indenizar integralmente o valor despendido. Portanto, nessas circunstâncias, não convém suspender a tutela de urgência, podendo ao final do processo, caso o resultado seja pela improcedência do pedido, o plano de saúde adotar os meios legais para reaver a quantia paga. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA